Tribunal: TJDFT
Processo: 0733130-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF. SUSCITADO. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AJUIZADA POR MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PLANO DE SAÚDE DO INAS-DF. INTERNAÇÃO EM UTI, MEDICAMENTOS, EXAMES E PROCEDIMENTOS. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF (SUSCITADO).
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF em face do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por menor absolutamente incapaz em desfavor do INAS-DF.
II. Questão em discussão.
2. Juízo competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 0750759-15.2024.8.07.0001, ajuizada por menor absolutamente incapaz, (representado pela sua genitora) em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS.
III. Razões de decidir.
3.1. O art. 26, inc. I, da Lei n.11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), estabelece que compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar ações propostas em face das autarquias do Distrito Federal.
3.2. Dispõe o art. 3o, caput, da Resolução n. 1/2022 do Pleno deste Tribunal de Justiça expressamente que: “Competirá à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal”.
3.3. As ações em que são partes incapazes não se processam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 8o da Lei n. 9.099/1995).
3.4. A causa originária do presente conflito negativo de competência (ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais) foi ajuizada por menor absolutamente incapaz, em desfavor do INAS-DF, não envolve assistência médico-hospitalar da rede pública de saúde, mas sim, o custeio pelo INAS-DF de internação do Autor em Unidade de Terapia Intensiva - UTI e a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários. Logo, é competente para processar e julgar a causa, o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Juízo Suscitado).
IV. Dispositivo e tese.
4. Conflito de competência conhecido e acolhido para declarar competente o Suscitado, Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF.
Tese de julgamento: “O art. 26, inc. I, da Lei n.11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), estabelece que compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações propostas em face das autarquias do Distrito Federal.”
________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 8o; Lei n. 11.697/2008, art. 26, I; Lei Distrital n. 3.831/2006, arts. 1o e 2o; e Resolução n. 1/2022 do Pleno do TJDFT, art. 3o, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0718827-1, Rel. Desembargador Álvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, j.13.09.2021.